Tribunal: TJDFT
Processo: 0740769-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. OMISSÃO QUANTO AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OCORRÊNCIA.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Com relação aos embargos opostos pelo exequente, não há qualquer omissão no acórdão recorrido que pudesse justificar a oposição dos presentes aclaratórios, até porque esta Relatoria expôs, de forma bastante clara, os motivos utilizados para a declaração de ilegitimidade passiva da parte executada.
3. Com relação aos embargos opostos pelo executado, verificada a existência de omissão quanto a ausência de fixação de honorário sucumbenciais em desfavor da parte exequente.
4. Embargos de Declaração do exequente conhecidos e rejeitados.
5. Embargos de Declaração do executado conhecidos e acolhidos para fixar honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da execução.